Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-17.2016.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000739-17.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA SOUZA PINTO MARCONI - CPF: 137.021.568-10 (APELANTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), RICARDO MAMEDES - CPF: 352.819.871-00 (APELANTE), JOSE ALVARO SOUZA PINTO MARCONI - CPF: 068.329.591-84 (APELANTE), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), JOSE ALVARO SOUZA PINTO MARCONI - CPF: 068.329.591-84 (APELADO), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), RENATA SOUZA PINTO MARCONI - CPF: 137.021.568-10 (APELADO), ALVARO MARCONI - CPF: 044.440.958-06 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1a APELAÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO

– RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE POSTERIOR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO – ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE – TRABALHO HABITUAL – PARTILHA DE DÍVIDA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

2a APELAÇÃO: PARTILHA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão dos alimentos deve encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. No caso, conquanto o apelante tenha comprovado seus gastos pessoais, através dos documentos juntados, o valor arbitrado em 05 (cinco) salários mínimos vigentes, revela-se proporcional e adequado às necessidades do filho, uma vez que além do valor arbitrado, o apelado foi condenado ao pagamento da faculdade de medicina e ao pagamento do plano de saúde.

Ademais, não há provas de que houve aumento superveniente e inesperado das necessidades do alimentado (autora/apelante), e nem da modificação das possibilidades econômicas do alimentante (requerido/apelado), motivo pelo qual não há se falar em modificação do valor arbitrado pelo juízo singular.

O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé" (AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 13/03/2018). Precedentes.

Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros tem como base o dever de mútua assistência, subsistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. No caso, as provas dos autos demonstram que a autora é plenamente capaz de produzir seu próprio sustento, possuindo 02 (duas) formações de ensino superior, uma de Enfermagem e outra de Direito.

Conforme dispõe o art. 1.658 do Código Civil, o regime comunhão parcial de bens, adotado pelos litigantes, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do matrimônio, presumindo-se o esforço comum em sua aquisição. De igual forma, comunicam-se as dívidas firmadas no mesmo período, cabendo a sua partilha, desde que contraídas e revertidas em prol da entidade familiar.

É vedado à parte suscitar, em sede de apelação, matéria não discutida durante a instrução processual, porquanto a análise recursal restringe-se às questões aventadas na instância de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

À luz do art. 86,
caput
, do CPC/15, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante já decidiu o STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
RENATA SOUZA PINTO MARCONI, JOSE ÁLVARO SOUZA PINTO MARCONI e ALVARO MARCONI,
contra a sentença proferida na
Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens,
contra a sentença que julgou:

a)

procedente a ação, decretou o divórcio de RENATA SOUZA PINTO MARCONI e ALVARO MARCONI;

b)

parcialmente procedente o pedido formulado e fixou em 05 (cinco) salários mínimos, mais o pagamento integral da faculdade, referente ao curso de medicina, e continuidade de cobertura ao plano de saúde, os quais deverão ser depositados na conta corrente que já vem realizando os depósitos dos alimentos provisórios;

c)

improcedente o pedido formulado para prestação de alimentos em favor da requerente, consequentemente exonerou o requerido da obrigação de pagar pensão alimentícia à ex-cônjuge e revogou a tutela antecipada deferida anteriormente;

d)

procedente o pedido de partilha os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e eventuais dívidas contraídas durante o matrimônio, na proporção de 50% para ambas as partes.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das taxas, despesas e custas processuais na proporção de 30% para a requerente e 70% para o requerido e honorários advocatícios em 10%, sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Em suas razoes recursais, os apelantes
RENATA SOUZA PINTO MARCONI e JOSE ÁLVARO SOUZA PINTO MARCONI,
sustentam em síntese da necessidade de majoração dos alimentos em favor do filho JOSE ALVARO SOUZA PINTO MARCONI e fixação de alimentos em favor da autora, sob alegação de que os alimentos fixados são insuficientes para custear as despesas dos requerentes.

Asseveram que a apelante está impossibilitada de trabalhar em razão dos cuidados que necessita dispensar ao filho, já que além dos problemas neuropsicológicos, possui ainda dificuldade motora em razão de problemas na coluna, problemas digestivos (refluxo e intolerância a lactose) e sérios problemas oftalmológicos (cegueira total do olho direito e cegueira parcial do olho esquerdo, este acometido de glaucoma crônico e deslocamento de retina).

Pedem a liberação/isenção da apelante do pagamento de quaisquer dívidas contraídas na constância do casamento.

Alegam omissão quanto à divisão das dívidas contraídas decorrentes do matrimônio.

Citam novos documentos a fim de comprovar as necessidades do requerente, justificando a apresentação de tais documentos nesse momento processual.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para majoração dos alimentos em favor do requerente para 10 salários mínimos mensais e o pagamento de todas as despesas extraordinárias com médicos, mantendo-se o pagamento integral da faculdade e plano de saúde. A fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge em 03 salários mínimos mensais e a liberação da requerente do pagamento de quaisquer dívidas contraídas na constância do casamento.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido no ID no 107317624, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
ÁLVARO MARCONI
sustenta erro de julgamento quanto à partilha dos bens, sob alegação de que os bens identificados pelos números 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 e 38 ou já foram alienados a terceiros antes da separação de fato do casal, ou não existem, ou ainda, que foram adquiridos pelo apelante por herança recebida durante a vigência da união.

Alega que os bens descritos nos itens 1 e 2 são de propriedade exclusiva de RENATA SOUZA PINTO e de igual modo, os bens descritos nos itens 17, 26, 35 e 38 como sendo de propriedade exclusiva de ALVARO MARCONI.

Assevera que os itens 4, 6, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 32 e 36, devem ser partilhados à razão de 50% para ÁLVARO e RENATA.

Afirma que houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais, pugnando pela redistribuição à razão de 50% para cada uma das partes litigantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID no 107317626, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
RENATA SOUZA PINTO MARCONI e JOSÉ ALVARO MARCONI
ajuizaram a
Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens
em face de
ÁLVARO MARCONI,
em que pretende a dissolução do vínculo conjugal com partilha de bens, fixação de alimentos em favor do cônjuge RENATA SOUZA PINTO MARCONI e do filho comum do casal JOSÉ ALVARO MARCONI.

Aduziu que contrariam matrimônio na data de 06/06/1998, sob o regime de comunhão parcial de bens e que dessa união adveio o nascimento de JOSÉ ALVARO MARCONI, nascido em 04/02/1998.

Requereu a tutela provisória para a fixação de alimentos em favor da esposa e do filho.

Ao final, requereu a justiça gratuita, a procedência da ação, a partilha dos bens do casal na proporção de 50% para cada cônjuge, bem como o divórcio do casal.

Justiça gratuita concedida em relação à parte JOSE ALVARO MARCONI, contudo, em relação à requerente RENATA fora deferida somente o pagamento das taxas, custas e despesas processuais ao final do processo. Em relação aos alimentos foram fixados em favor de JOSE ALVARO MARCONI esses provisórios em 30% dos rendimentos do requerido e 10% em favor da requerente, sendo determinada a citação do requerido, bem como designada audiência de conciliação (ID no 107317021).

Designada audiência de conciliação, as partes acordaram quanto ao divórcio, com a dissolução do vínculo matrimonial e respectiva averbação no registro de casamento, para fazer constar alteração no nome da requerente RENATA SOUZA PINTO MARCONI para RENATA SOUZA PINTO, não obtendo êxito quanto à divisão de bens e alimentos aos requerentes (ID no 107317023).

Contestação foi apresentada no ID no 107317022.

Ao proferir sentença, o i. juiz singular Dr. Renato José de Almeida Costa Filho julgou procedente a partilha de bens do casal, parcialmente procedente o pleito quanto aos alimentos em favor do filho do casal, e julgou improcedente o pleito quanto aos alimentos em favor da ex-cônjuge, conforme relatado.

Inconformadas, as partes interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

I - Do primeiro apelo.

Da juntada de documentos em apelação

Quanto aos documentos novos trazidos nas razões da apelação, é possível a juntada de documentos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, de acordo com o art. 435 do CPC/15,
in verbis:

“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

No caso, muito embora os apelantes tenham juntado documentos no apelo, referentes a laudos e despesas médicas do filho da apelante, insta consignar que o apelado teve a oportunidade de se manifestar a respeito, inclusive apresentando suas contrarrazões.

Nesse sentido, confira o precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA SUPERVENIENTE. ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé" (AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 13/03/2018). Precedentes.

(...)”

(AgInt no REsp 1853203/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020)

Portanto, verificando que o apelado exerceu seu direito ao contraditório, a intempestividade do documento deve ser flexibilizada, conforme precedente, devendo ser mantido nos autos.

Da majoração dos alimentos em favor do filho

Com efeito, o art. 1.699 do Código Civil prevê que se, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Nesse mesmo sentido, leciona Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor." ('in' Instituições de Direito Civil, Vol. V, 14a ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 507).

In casu,
tem-se que a pensão alimentícia foi fixada em 05 (cinco) salários mínimos, mais o pagamento integral da faculdade, referente ao curso de medicina e continuidade de cobertura ao plano de saúde (ID no 107317025).

Conquanto o apelante tenha comprovado seus gastos pessoais, através dos documentos juntados, o valor arbitrado em 05 (cinco) salários mínimos vigentes, que atualmente equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), revela-se proporcional e adequado às necessidades do filho, uma vez que além do valor arbitrado, o apelado foi condenado ao pagamento da faculdade de medicina e ao pagamento do plano de saúde.

Assim, os gastos trazidos com médicos e realização de exames médicos estão cobertos com o pagamento do plano de saúde, o qual ficou sob a responsabilidade do apelado.

Ademais, não há provas de que houve aumento superveniente e inesperado das necessidades do alimentado (autora/apelante), e nem da modificação das possibilidades econômicas do alimentante (requerido/apelado), motivo pelo qual não há se falar em modificação do valor arbitrado pelo juízo singular.

Vale registar que é dever dos pais assistir, educar e criar os filhos, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos (art. 1.566, IV).

Por outro lado, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar quem demasiadamente quem os presta e garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do Código Civil).

Assim, o
quantum
fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

“RAC - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão dos alimentos deve encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Portanto, não basta a prova da capacidade financeira do alimentante, é imprescindível que a alimentanda demonstre, de forma inconteste, suas reais despesas.

2 - A alimentanda se limitou a alegar, sem provar nada, que a pensão alimentícia paga pelo alimentante é insuficiente para suprir suas necessidades. Não há nos autos qualquer documento capaz de elucidar a alteração de aspectos determinantes do binômio necessidade-possibilidade, o que impede o acolhimento do pedido de majoração.”

(N.U 0000536-48.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ANTERIORMENTE FIXADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE POSTERIOR ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o encargo alimentar estabelecido seja revisado, deve haver prova segura da efetiva modificação da fortuna de quem paga ou da necessidade de quem recebe, e essa prova deve ser produzida ao longo da toda a fase instrutória da ação de revisão de alimentos. 2. Se os alimentados não comprovam ter havido alteração do binômio possibilidade e necessidade, deve ser mantida a pensão alimentícia no valor anteriormente fixado.

(TJ-MT - APL: 00105826220148110042 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018)

Ressalta-se, ainda, que a obrigação alimentícia pode ser revisada sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade/necessidade, sendo possível então novo pleito de redução ou majoração de alimentos, após novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades do alimentando.

Não obstante tenha o apelante juntado documentos novos a fim de comprovar o aumento de suas despesas, tais documentos por si só não são suficientes para comprovar que as suas despesas extrapolaram o valor da pensão alimentícia arbitrada, uma vez que não houve discriminação e a regularidade dos valores gastos.

Desta feita, não tendo o autor/apelante logrado êxito em comprovar o aumento de suas despesas, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Da fixação de alimentos em favor do ex-cônjuge

Nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros tem como base o dever de mútua assistência, subsistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Além disso, sua fixação deve sempre observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

Nesse sentido:

“APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (art. 1.694 do Código Civil) e de mútua assistência (art. 1.566, III, do CPC). Em já estando o casal separado de fato há muitos anos, descabe a prestação alimentícia pleiteada. Apelação desprovida. (Apelação Cível No 70076917749, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/05/2018).

(TJ-RS - AC: 70076917749 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 30/05/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2018) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE – EX-CONJUGE QUE POSSUI TRABALHO HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prestação alimentar entre ex-cônjuges é devida ante a impossibilidade de sustento de um deles e a capacidade financeira do outro, havendo provas de que a parte que busca os alimentos possui trabalho remunerado habitualmente, não resta preenchido os requisitos para fixação de alimentos.

(TJ-MT - AI: 10066654220178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/03/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2018) detaquei

Assim, são devidos caso a parte comprove a existência de enorme desvantagem em seu detrimento. No presente caso, essa prova não foi produzida, sendo que tal demonstração incumbe ao interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Ao contrário, as provas dos autos demonstram que a autora é plenamente capaz de produzir seu próprio sustento, possuindo 02 (duas) formações de ensino superior, uma de Enfermagem e outra de Direito, inclusive juntou holerite atual comprovando o seu emprego de enfermeira, percebendo o valor de R$ 1.814,73 (mil oitocentos e quatorze reais e setenta e três centavos) ao mês (ID no 107317032).

Logo, não há prova da impossibilidade laborativa da autora.

Da partilha de dívidas

Conforme dispõe o art. 1.658 do Código Civil, o regime comunhão parcial de bens, adotado pelos litigantes, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do matrimônio, presumindo-se o esforço comum em sua aquisição.

De igual forma, comunicam-se as dívidas firmadas no mesmo período, cabendo a sua partilha, desde que contraídas e revertidas em prol da entidade familiar.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDA. CABIMENTO. A dívida contraída, não obstante em nome da apelada, deve ser partilhada, pois contraídas durante o matrimônio, constituindo obrigação de ambos os conviventes, haja vista o regime de comunhão pactuado, presumindo-se aqui à contribuição comum do casal. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70080143761, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 18-12-2018)

Conforme pontuado na sentença, eventuais dívidas contraídas pelo casal na decorrência do matrimônio, deverão ser devidamente comprovadas por quem as alega, integrando o patrimônio comum do casal.

Assim, caberia à autora/apelante demonstrar que tais dívidas não foram contraídas na constância do casamento, bem como não tiveram sua destinação em prol da entidade familiar, o que não ocorreu.

Dessa forma, correta a sentença ao determinar a partilha de todas as dívidas contraídas durante o matrimônio, na proporção de 50% para ambas as partes.

Ante o exposto,
não há como acolher
o recurso da autora e de seu filho.

II – Do segundo apelo.

Da partilha de bens

Conforme relatado, o regime de bens adotado pelas partes foi o de comunhão parcial de bens, regulado através do art. 1.658 do Código Civil, que prevê a comunicação dos bens adquiridos durante o matrimônio, presumindo-se o esforço comum em sua aquisição.

Ao julgar a lide, o juízo
a quo
estabeleceu, em relação ao bem identificado pelo número 26, que se tratava de bem particular do apelante ALVARO MARCONI, e quanto aos bens identificados pelos números 1 e 2, restou estabelecido como sendo bens particulares da apelada RENATA SOUZA PINTO.

Consta, ainda, da sentença recorrida, que fora determinada a partilha dos bens descritos nos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 à razão de 50% para ALVARO MARCONI e 50% para RENATA SOUZA PINTO.

O requerido/apelante sustenta erro de julgamento quanto à partilha dos bens, sob a alegação de que os bens identificados pelos números 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37 e 38 ou já foram alienados a terceiros antes da separação de fato do casal, ou não existem, ou ainda, que foram adquiridos pelo apelante por herança recebida durante a vigência da união.

Contudo, tal pleito não merece ser conhecido, porque não sustentado em primeiro grau de jurisdição e, assim, configurando inovação recursal, com a sua análise importando em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Aliás, tanto é verdade que sequer foi analisado pelo juízo
a quo
quando da prolação do ato sentencial,
literris:

“Ademais, quanto dos terrenos urbanos dos itens 3, 17, e 27 os terrenos rurais dos itens 7 e 28, os imóveis urbanos dos itens 20,29 e 35, os automóveis dos itens 5, 9, 11, 12, 12, 14, 33 e 34, os consórcios realizados em provimento do casal, itens 4, 8, 21, 24 e 32, os capitais sociais e valores bancários, itens 6, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 23

e 25, os semoventes e quantidades de “arrobas de boi gordo”, itens 30 ,31 e 37 e por fim, o item 38, referente a 60 (sessenta) lotes urbanos e 1 (um) lote com edificação, presumem-se os esforços comum das partes, frente a falta de comprovação referente à efetiva participação de cada um dos companheiros, senão vejamos: (...)”
(ID no 107317025 – Pág. 103/108).

Ainda que alienado, certo é que não foi com aquiescência da ex-cônjuge, e se o foi, deverá o produto da venda ser partilhado porquanto deve prevalecer a sentença de primeiro grau.

Nessa linha segue esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO EXISTENTE – EFEITO INFRINGENTE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO. 1-Acolhe-se a alegada omissão quando parte da matéria ventilada no Recurso de Apelação não foi apreciada. Na hipótese, ao apelar o Embargante alegou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova e tais teses não foram apreciadas quando do julgamento da apelação. Contudo, tais argumentos foram levantados somente em sede de apelo, o que configura verdadeira inovação recursal, eis que não fora ventilada anteriormente no processo, ferindo o duplo grau de jurisdição. Logo, o seu conhecimento implicaria em supressão de instância, o que não se admite na legislação processual. (...)”

(TJ-MT, ED 137396/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO - EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA POR AMBOS OS LITIGANTES - IMPUGAÇÃO DO CREDOR ACOLHIDA - IMPUGNAÇÃO DOS DEVEDORES - REJEITADA – ACORDO - NATUREZA BILATERAL – PAGAMENTO - PRAZO ESTABELECIDO NO ACORDO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES DE FORMA INTEMPESTIVA - CORRESPONDENTE AO NÃO CUMPRIMENTO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO ADIMPLIDO - DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA - LEI No. 8.951/94 - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE- RECURSO DESPROVIDO. (...) Nos moldes do art. 515, § 1o, do CPC, é defeso ao apelante inovar a causa de pedir, pois em apelação apenas se admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau, sob pena de não conhecer do recurso, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando ao princípio da dialeticidade previsto no inciso II do art. 514 da Lei Adjetiva Civil.”

(TJ-MT, Ap 29394/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015).

Ademais, é vedado à parte suscitar, em sede de apelação, matéria não discutida durante a instrução processual, porquanto a análise recursal restringe-se às questões levantadas na instância de primeiro grau.

Portanto, de se manter a sentença que determinou a partilha dos bens descritos nos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 à razão de 50% para ALVARO MARCONI e 50% para RENATA SOUZA PINTO.

Distribuição ônus sucumbenciais

Insurge-se o requerido/apelante contra a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 30% para a autora e 70% para o requerido, pugnando pela redistribuição à razão de 50% para cada uma das partes litigantes.

À luz do art. 86,
caput
, do CPC/15, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante já decidiu o STJ.

Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1354123/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Assim, considerando o número de pedidos acolhidos e rejeitados, constata-se que a distribuição da sucumbência definida na sentença deve ser mantida na forma recíproca tal como definida, ou seja, na proporção de 30% a cargo da autora e 70% a cargo do requerido.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022